Tribunal: STF
Processo: RE 198660
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-11-05
Data de publicação: 1996-11-05

Ementa:
VENCIMENTOS. Reajuste. URP de abril e maio de
1988 (16,19%). Direito adquirido. Reconhecimento parcial.
        Reajuste de vencimentos previsto no DL nº 2.335/87 e
suspensão pelo DL nº 2.425/88. Direito conhecido ao reajuste,
somente em relação aos dias do mês anterior à entrada em vigor do
último desses Decretos-leis, correspondentes a 7/30 de 16,19% sobre
a remuneração de abril e a de maio de 1988. Precedente.
        Recurso extraordinário conhecido e provido em parte.